Tribunal: CARF
Processo: 11080.004180/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.004180/2008-38 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.448 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
ANTONIO ROSEK MILHEM Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte, de
seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 23/27) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 29/37), onde se apurou Dedução Indevida de Despesas Médicas e
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
A Impugnação (e-fls. 02/03) foi julgada Procedente em Parte pela 7a Turma da
DRJ/POA em decisão assim ementada (e-fls. 39/42):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004180/2008-38
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.448 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004180/2008-38

Ano-calendário: 2004 `
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física
importa no restabelecimento das deduções até o valor comprovado.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/04/2010 (e-fls. 45), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 04/05/2010 (e-fls. 46/47) alegando que o
recibo de R$ 14.000,00 referente a Eduardo Villarinho foi efetivamente emitido no dia
16/09/2004, conforme demonstram o canhoto do mesmo e o atestado do profissional datado de
23/04/2010.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a despesa médica de R$ 14.000,00
com Eduardo Villarinho mantida no julgamento de primeira instância.
Extrai-se da decisão recorrida que o Colegiado a quo não acatou o recibo emitido
pelo profissional a título de tratamento dentário por estar sem data (e-fls. 41).
Não obstante, os documentos juntados ao Recurso para contrapor as razões da
DRJ/POA (e-fls. 48/50) indicam que este foi emitido no ano calendário em exame, cabendo,
portanto, o restabelecimento da dedução correspondente.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a
despesa médica de R$ 14.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital